Tribunal: STF
Processo: Rcl 77132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Redesaúde Cooperativa de Trabalho em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000131-86.2021.5.05.0191), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, e no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) CLAUDIA DE JESUS SANTOS, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 01/11/2013 a fevereiro de 2020. 



    […]



    Vale destacar documentos que demonstram o regular vínculo COOPERATIVISTA entre a Reclamado e a REDESAÚDE COOPERATIVA. 



    […]



    Em apertada síntese, a presente Reclamação Constitucional cingese a invocar e aduzir a existência de violação, por parte da Colenda Quarta Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Reclamação Trabalhista n. 0000131- 86.2021.5.05.0191 cópia do acórdão anexo) à autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e em sede recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 102, I, l – Constituição da República; art. 988, caput, II, III, § 5º, II – Código de Processo Civil), haja vista o: 



    Erro in procedendo, com a usurpação da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG; 



    Error in judicando, com a adoção de “presunção de fraude” do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante do STF (STF – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223; 



    Error in judicando, com o desrespeito ao entendimento consolidado do Exmo. STF, no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA)



    […]



    No entanto, em desrespeito às já citadas decisões desta Suprema Corte, com repercussão geral, o TRT-05, data venia, prolatou decisão mantendo os efeitos 22 do comando sentencial de 1º grau, que sequer apreciou o mérito da questão entendendo equivocadamente pelo indeferimento da justiça gratuita à esta Reclamante, apesar de todo arcabouço documental com que sempre instruiu seus petitórios, em especial os Recursos que necessitam de preparo, de modo a reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, aduzindo, erroneamente, estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho”. 



    Ao final, no mérito, requer “a afetação da Reclamação Trabalhista n. 0000131- 86.2021.5.05.0191 com a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Não assiste razão ao Reclamante. 



    O ato reclamado consiste em acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que, no ponto de interesse, não conheceu o Recurso Ordinário da parte Reclamante, em razão de sua deserção, nos seguintes termos (eDoc. 30): 



    “Inconformado com o entendimento desta Relatoria, a primeira acionada interpôs agravo interno alegando requerendo a reconsideração do entendimento quanto o indeferimento da justiça gratuita, assim como concessão de prazo para juntada de documentos comprobatórios e necessários ao deferimento dos benefícios postulados. 



    Razão não assiste ao primeiro acionado, pois entendo que é no momento da interposição do recurso ou, no prazo concessivo dado pelo Relator, que a parte deve juntar todos os documentos comprobatórios à insuficiência de recursos, e, consequente, miserabilidade para arcar com as despesas do processo. 



    Notadamente, o prazo que foi concedido com fulcro no art. 99, §7º do CPC é uma inovação trazida pelo código de processos para evitar o não conhecimento imediato do apelo diante da ausência do preparo, oportunizando a parte de cumprir um dos requisitos de admissibilidade após a discussão sobre a justiça gratuita. 



    Sendo assim, encerrado o momento da produção probatória quanto à condição de miserabilidade, cabia à primeira acionada efetuar o preparo, o que não fez. 



    Deste modo, deixo de conhecer o apelo da 1ª ré, porque deserto. 



    Por outro lado, conheço o recurso da reclamante e do Município reclamado, porque preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para a sua admissibilidade”.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte Reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente